Tribunal: STF
Processo: Rcl 93227
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Amor de Giulia Clínica Multidisciplinar Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista  1001284-19.2024.5.02.0385, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

A reclamante aduz, em síntese, que:

 [...] teve contra si julgada parcialmente  procedente a Reclamatória Trabalhista, interposta por sua ex-colaboradora,  Andreia Karla Pinheiro De Souza. Na referida Ação, pleiteou-se o  reconhecimento de vínculo de emprego e o respectivo pagamento das verbas  legais previstas na CLT, estabilidade gestacional, FGTS e multa de 40%, além  dos demais pleitos decorrentes da citada relação.   
2. De acordo com o que se extrai dos autos do processo  de nº 1001284-19.2024.5.02.0385, que tramita perante a 5ª Vara do Trabalho de  Osasco do TRT da 2ª Região, a Andreia Karla Pinheiro De Souza iniciou a  prestação de seus serviços de analista de faturamento à Autora, mediante celebração do contrato de prestação de serviços administrativos, em 01 de  abril de 2024 até 01 de junho de 2021, em virtude do requerimento de distrato  da reclamante. 
3. No entanto, alega que, em que pese a existência do  contrato de prestação de serviços, estavam preenchidos todos os requisitos  para a configuração da relação de emprego previstos no art. 3º da CLT, razão  pela qual o vínculo deveria ser devidamente reconhecido e a presente Autora  condenada ao pagamento de todas as verbas trabalhistas supracitadas  (doc. 1, p. 3).

Sustenta, ainda, que:

[...]   em que pese a fundamentação acima, a  magistrada a quo julgou procedente o pleito acerca da existência do vínculo  empregatício, declarando inválido o contrato de associação firmado entre  as partes, entendendo que apesar do contrato de associação acostado nos autos  estar devidamente averbado, o referido documento não possui valor probatório  suficiente para afastar os requisitos do art. 2º e 3º da CLT (doc. 1, p. 4).

Afirma que:

[...] a decisão reclamada não observou o  entendimento da corte quanto ao Tema 1389 do STF que determina  a suspensão nacional de processos (individuais e coletivos) que discutem a  "pejotização" e a licitude da contratação de autônomos. A medida visa garantir  a segurança jurídica sobre a validade desses contratos frente à CLT. 
[...] 25. Conforme visto, a r. sentença recorrida não  observou a ratio decidendi formada no julgamento das ações de controle  concentrado de constitucionalidade Tema 1389 do STF que determina  a suspensão nacional de processos (individuais e coletivos) que discutem a  "pejotização" e a licitude da contratação de autônomos, entendendo-se pela  fraude na forma de contratação adotada pela Reclamante, em que pese esta  Suprema Corte já tenha se manifestado no sentido da compatibilização dos  princípios dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa para admitir  a existência de outras formas de organização e divisão do trabalho (doc. 1, pp. 5 e 8).

Sustenta, também, que:

[...] entendeu o Supremo no julgamento da  ADPF 324/DF pela compatibilidade dos valores sociais do trabalho e da livre  iniciativa, sendo ilegítima a intervenção estatal ao determinar certa forma  de contratação porquanto a Constituição Federal assegura aos agentes  econômicos estabelecerem novas formas de organização e de produção  esteada em permissivo legal.  
57. Assim, a ratio decidendi formou-se no sentido de ser  legítima a existência de outras formas de organização e divisão do  trabalho que não unicamente a prevista na CLT  (doc. 1, p. 19).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] Que a decisão lavrada pelo MM. Juízo da 05ª Vara do Trabalho  nos autos da Ação Reclamatória Trabalhista de nº 1001284 19.2024.5.02.0385 seja suspensa, considerando-se a indubitável  violação ao entendimento vinculante firmado no julgamento da  ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625 (doc. 1, p. 30).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.

Na peça inicial, a reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:

Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto. O ato reclamado tem o seguinte teor:

[...] No caso, a demanda versa sobre reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, não tendo sido juntado contrato escrito válido a indicar a contratação da reclamante como prestadora de serviços. 
Ressalte-se que o contrato de ID. 1ab9526 não está assinados pelas partes. 
É dizer, o Acórdão impugnado limitou-se a manter o reconhecimento de relação de emprego que não fora anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, não havendo discussão acerca de contratação de trabalhador autônomo para a prestação de serviços mediante fraude contratual, tampouco houve afastamento de contrato de prestação de serviços em razão de alegação de fraude à legislação trabalhista.
Veja-se que o Tema 1.389 do ementário da Repercussão Geral abrange, expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova. 
Assim, diante da ausência de um contrato de prestação de serviços escrito, a embasar a relação autônoma, não está caracterizada a relação de estrita aderência aos precedentes firmados na ADPF nº 324/DF e no Tema RG nº 725. 
Nesse sentido, anoto precedentes do Supremo Tribunal Federal. [...].
Assim, não há mesmo justificativa para o sobrestamento do feito. 
Diante do exposto, acolhe-se os embargos de declaração apresentados apenas para prestar esclarecimentos, nos termos da fundamentação, sem alteração do dispositivo (doc. 4, pp. 292-294 – grifei).

Observo que consta da base empírica do acórdão reclamado que não existe contrato escrito de prestação de serviços, de forma autônoma ou por pessoa jurídica, firmado entre as partes. Assim, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado. 

No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 

Diante disso, a presente controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).
II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 
III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.
IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.
2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.
3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.
4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).

Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.911/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator